Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE 10% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A IMPUGNAÇÃO. VALOR ÍNFIMO. NECESSÁRIA A APRECIAÇÃO EQUITATIVA À LUZ DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Interesse recursal centrado na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (fase de cumprimento de sentença), em razão da procedência da impugnação de excesso de execução.
II. Da análise das evidências, há de preponderar o critério da equidade (Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o- A), dado o valor do proveito econômico obtido com a impugnação de excesso de execução (10% sobre R$ 244,00) se mostraria fora de proporção à mediana complexidade da demanda e de seu tempo de duração (três anos).
III. De outro giro, a estimativa sugerida no recurso (salário-mínimo) poderia culminar na aproximação (também fora de proporção) ao proveito econômico obtido pela própria parte vencedora.
IV. No quadro processual, fixados os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.